Tribunal: TJMT
Processo: 0034441-05.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034441-05.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), REJANE CRISTINY DA SILVA PAES - CPF: 022.233.481-90 (APELANTE), LEIERSON DA LUZ ALMEIDA - CPF: 971.899.101-82 (APELANTE), REJANE CRISTINY DA SILVA PAES - CPF: 022.233.481-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA EM RESIDÊNCIA – PROVAS A INDICAREM A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –

RECURSO PROVIDO
.

A
prova hábil a amparar uma condenação deve ser cristalina e confluente, sendo de rigor, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de prova acerca do intuito de difusão do material ilícito, desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Leierson da Luz Almeida
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau
que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada,
a Defesa requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o entorpecente apreendido apenas se destinava a consumo próprio. Subsidiariamente, pugna pela operacionalização da detração penal, pela fixação do regime semiaberto e pela concessão do direito de recorrer em liberdade, além da redução da pena de multa imposta, considerada a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do apelo, no interesse da desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Leierson da Luz Almeida
objetivando a reforma da decisão do juízo de primeiro grau
que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

A denúncia narra que “
(...) no dia 24 de agosto de 2017, por volta das 6h, na residência localizada na Rua Tabatinga, no 210, bairro Novo Terceiro, nesta capital, os denunciados Leierson da Luz Almeida e Rejane Cristiny da Silva Paes tinham em depósito 26 (vinte e seis) porções de cocaína, com massa de 7,58g (sete gramas e cinquenta e oito centigramas) e 01 (uma) de maconha, com massa de l,93g (um grama e noventa e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
” (id.

24489976
).

Consta que, naquela data, policiais se deslocaram até o endereço supramencionado a fim de dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido no âmbito de uma investigação sobre a prática de crime de furto qualificado. No local, encontravam-se
Carlos Eduardo Mello Luz
e
Diego Henrique da Silva Souza
,
Rejane Crisliny da Silva Paes
e
Leierson da Luz Almeida
e, d
urante a busca na residência, foram encontrados embaixo do colchão de
Rejane
e
Leierson
26 (vinte e seis) trouxinhas de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Inconformada com a sentença que condenou
Leierson
,
a Defesa requer
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que o entorpecente apreendido apenas se destinava a consumo próprio. Subsidiariamente, pugna pela operacionalização da detração penal, pela fixação do regime semiaberto e pela concessão do direito de recorrer em liberdade, além da redução da pena de multa imposta, considerada a hipossuficiência do apelante.

O recurso deve ser provido.

A
despeito da comprovada apreensão da droga em poder da recorrente, conforme laudo de constatação preliminar (id.
24490990
), laudo toxicológico definitivo (id.
24490998
) e interrogatório do acusado, constata-se que não há prova segura e inequívoca quanto à traficância, impondo-se, inexoravelmente, a
desclassificação da conduta,
nos termos pleiteados, em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
.

Em juízo, o policial
José Rodrigues Ferreira
testemunhou que a prisão do acusado ocorreu no âmbito do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, relativo à prática de crimes patrimoniais na região de Várzea Grande, em que o filho dele,
Carlos,
seria indicado como suspeito. Narrou que, no local, os policiais adentraram na residência pelo portão, que se encontrava, aberto, e chamaram o acusado, que atendeu os agentes públicos e autorizou a entrada. Em buscas, foram localizadas trouxas de cocaína e uma trouxe de maconha sob o colchão onde dormiam o réu e sua esposa. Expôs que o réu teria afirmado que a droga seria para comércio e para o uso, e que já haviam informações anônimas que noticiavam que ali funcionaria uma boca de fumo (mídia, id.
24493952
).

Em contraposição, extrai-se que o acusado permaneceu silente em sede investigativa, tendo exposto, sob o crivo do contraditório, que a droga apreendida em seu quarto destinava-se a consumo pessoal. Afirmou, inclusive, que haviam resquícios de droga em um prato que estava na cozinha e que aludido objeto não foi apreendido, relatando ainda que teria sofrido pressão dos policiais para que ele delatasse um amigo de seu filho, chamado
Douglas
, envolvido em um crime de roubo. Frisou que sua esposa não faz uso de drogas e que já ostenta condenações anteriores pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, embora o entorpecente se destinasse para seu uso (mídia, id.
24493952
).

Em simetria, sua esposa
Rejane Cristiny da Silva Paes
, então inquirida na condição de acusada, afirmou que a droga encontrada pertencia ao acusado e que desconhecia a sua existência no local em que encontrada. Afirmou que
Leierson
é dependente químico, fazendo uso constante de maconha e cocaína (mídia, id.
24493952
).

Nesse panorama, verifica-se que não há prova substantiva do envolvimento do acusado no narcotráfico.

No ponto, é de se observar que não foram produzidos elementos que pudessem indicar a efetiva traficância por parte do acusado, como diligências policiais na localidade, campanas ou inquirição de possíveis usuários, a fim de comprovar a veracidade das delações anônimas que informariam a comercialização das drogas.

Ademais, a alegada confissão
extra autos
do apelado ocorrida no momento de sua prisão não é passível de valoração pelo juízo, porque sua existência encontra-se restrita ao depoimento da testemunha, já que não há registro de sua ocorrência nos interrogatórios colhidos em sede inquisitiva ou em juízo, sem perder de vista que não há informação quanto à advertência acerca do direito ao silêncio assegurado à pessoa acusada.

Subsiste, portanto, apenas o seu depoimento prestado à autoridade judicial, momento em que o acusado afirmou enfaticamente ser usuário de entorpecentes, o que, além de encontrar respaldo em seu interrogatório policial, quando declarou como vício a cocaína (id.
24489988, p. 02
), também se simetriza ao depoimento de sua amásia.

Vale acrescentar ainda que não foram encontrados apetrechos usualmente empregados no narcotráfico ou objetos correlacionados –
v.g
., ácido bórico, balança de precisão, tesouras, recortes de papeis para embalo da peste –, mas somente as porções de droga, que, aliadas a denúncias apócrifas, constituem apenas
indícios
, inábeis a, por si só, conduzirem à condenação do apelante.

Assim, conquanto sejam registrados indicativos da mercancia de drogas, dado algum veio a ser ratificado judicialmente que pudesse amparar o juízo de certeza necessário à condenação, o que revela que o
Parquet
não se desvencilhou do ônus que lhe incumbia (art. 156, CPP).

Do parco arcabouço probatório produzido não é possível deduzir, de modo cristalino e à margem de dúvidas, a efetiva prática do narcotráfico, que não se caracteriza a partir da mera apreensão de
7,58g (sete gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína e l,93g (um grama e noventa e três centigramas) de maconha, em porções guardadas
embaixo da cama do réu, à míngua de prova substantiva de sua destinação.

Como apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
deve-se proceder com muita cautela para não incluir usuários na qualidade de traficantes e traficantes como meros usuários (...)
as circunstâncias dos fatos por si só, não garantem que o apelante estava praticando o crime de tráfico de entorpecente, pois a quantidade de drogas, o seu armazenamento (pequenas trouxinhas) e a qualidade (cocaína e maconha), não são suficientes para indicar o crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (...) não existindo uma investigação prévia nesse sentido ou uma apuração maior e mais detalhada acerca do tráfico, não há que afirmar, com certeza, que o apelante sustenta a característica de traficante
” (id.
28758994, p. 13
).

Destarte, cotejando as circunstâncias do fato e
os parâmetros legais informativos do porte de droga para consumo próprio (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006),
ressai imperativa a
desclassificação
da conduta da acusada para aquela prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, nos moldes da decisão censurada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso intentado por
Leierson da Luz Almeida
a fim de desclassificar a imputação contida no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei 11.343/06).

Remetam-se os autos aos Juizados Especiais Criminais desta Capital, para as providências necessárias.

Oficie-se à autoridade de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020